Tribunal: TCU
Processo: 022.455/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal a aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo em que se aprecia o pedido de reexame interposto pelo Sr. Francisco Manoel Dantas contra o 1.646/2019-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Gerência Executiva do INSS em Natal/RN - INSS/MPS.